Tribunal: CARF
Processo: 13864.000243/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000243/2010-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.735 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
POLICLIN S/A - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS.
REDE PRÓPRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não)
podem deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago
(entendido como o total dos custos assistenciais - contemplados aí também os
havidos em atendimentos prestados em estabelecimentos da rede própria -
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida), deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o
da Lei no 9.718/98)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS.
REDE PRÓPRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não)
podem deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago
(entendido como o total dos custos assistenciais - contemplados aí também os
havidos em atendimentos prestados em estabelecimentos da rede própria -
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida), deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o
da Lei no 9.718/98).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000243/2010-18
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costas Pôssas (relator), que não conheceu
do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento. Designado
para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
430 a 449) contra o Acórdão no 3403-003.124, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 366 a 398), sob a seguinte ementa (o mesmo vale para a Contribuição
para o PIS/Pasep) – observando que, o que efetivamente interessa à discussão, está ao final do
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
COFINS. INCIDÊNCIA. FATURAMENTO.
Constituem faturamento das Operadoras de Plano de Saúde (sejam ou não
cooperativas), para efeito de incidência da COFINS, os valores cobrados a título de
mensalidades/prestações dos clientes (beneficiários do plano de saúde), e das prestações
de serviços médicos com sua rede própria (hospitais, clínicas, pronto socorros,
ambulatórios, consultórios, etc.) por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
outras operadoras de saúde).
COFINS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO.
A dedução prevista no art. 3o, § 9o, III da Lei no 9.718/1998 alcança não só não só os
pagamentos efetuados por eventos realizados em associados de outras operadoras, mas
também os pagamentos efetuados à rede credenciada e ao SUS (não congêneres),
deduzido dos valores recebidos a título de transferência de responsabilidade.
(...)
Acordam os membros do colegiado ... em dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer o direito de o contribuinte incluir na dedução prevista no inciso III do § 9o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998 não só os pagamentos efetuados em relação a associados
de outras operadoras, mas também os pagamentos efetuados à rede credenciada e ao
SUS (não congêneres), deduzidos dos valores recebidos a título de transferência de
responsabilidade, não acatando a dedução de valores referentes a atendimento com
a rede própria.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 540 a 543),
defende, na interpretação que dá ao § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/98, introduzido, pela Lei no
12.873/2013 (com caráter interpretativo, e assim, com efeitos retroativos, a teor do art. 106, I, do
CTN), a dedução integral dos “custos assistenciais" decorrentes da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, contemplando também os incorridos com atendimentos prestados na rede
própria.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 545 a 552), pedindo, em caráter
preliminar, o não conhecimento do recurso, pois o Acórdão paradigma não trata das despesas
incorridas na rede própria, “cerne” da discussão:
“Tal questão não foi abordada pelo alegado paradigma, que somente trata de custos
relacionados com custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora ...
A propósito, os custos com beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora, assim como decidido no acórdão recorrido, também foram excluídos
da base de cálculo do PIS/COFINS. Contudo, questão específica referente aos
atendimentos na rede própria, objeto da irresignação recursal, não tratada pelo Acórdão
no 3301-002.279.
Logo, não tendo sido demonstrada a necessária divergência jurisprudencial, condição
para a subida do recurso especial, este não deve ser conhecido."
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, entendo que assiste razão à PGFN, pois o Acórdão
paradigma (no 3301-002.279, de 27/03/2014, do Plano de Saúde ANA COSTA), efetivamente
não aborda a questão central aqui em discussão, que á possibilidade de dedução das despesas
com atendimentos prestados na rede própria (nem mesmo pode-se depreender se aquela
operadora tem ou não), atendo-se tão-somente à literalidade (*) do § 9o-A do art. 3o da Lei no
9.718/98, introduzido pela Lei no 12.873/2013, com caráter interpretativo, para por fim a
intermináveis discussões sobre a abrangência do inciso III do § 9o.
(*) Isto se vê claramente pelo fato de o contribuinte, grifar, por duas vezes (fls.
442 e 444), como se divergência jurisprudencial fosse, trecho simplesmente transcrito do
dispositivo legal que diz “incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora".
O que ainda se confirma já pela Ementa (simples transcrição da lei) e também
ao final do Voto Condutor do paradigma (fls. 460), que não “vai além":
“Portanto, de acordo com a novel interpretação legislativa as operadoras de planos de
saúde estão autorizadas a deduzirem da base de cálculo das contribuições os custos
assistenciais efetuados com os próprios clientes e com outros, de operadoras distintas,
mas atendidos em razão da transferência de responsabilidade, conforme defendido pela
Recorrente.”
Não conheço, assim, do Recurso Especial.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

No mérito, caso a Turma vote pelo conhecimento do Recurso, transcrevo,
inicialmente, os multicitados dispositivos legais:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta ...
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I - co-responsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 9o-A Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
A introdução do § 9o-A, como já dito, pôs fim a mais que recorrentes litígios,
permanecendo, no entanto, a dúvida em relação à abrangência, agora, da expressão “custos
assistenciais", no caso de operadoras que têm rede própria (hospitais, clínicas), como,
notoriamente, é o das UNIMED – o que, aliás, leva à errônea interpretação de que esta discussão
está restrita às Cooperativas, tanto que na própria Ementa do Acórdão recorrido já se toma o
cuidado de explicitar que está a se tratar “das Operadoras de Plano de Saúde (sejam ou não
cooperativas)”.
Idêntica questão foi enfrentada recentemente por esta Turma, que de forma
unânime, considerou dedutíveis estas despesas (Acórdão no 9303-007.991, de 19/02/2019, de
relatoria da Ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran – em Processo de uma das
UNIMED):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. BASE DE CÁLCULO ... DEDUÇÕES
PRÓPRIAS DAS OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718/98, ART.
3o, § 9o.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da
Contribuição para a COFINS e do Programa de Integração Social PIS/PASEP, as
despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos médicos realizados
em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento próprio ou pela rede
conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área de saúde, bem como aos
atendimentos médicos efetuados em beneficiários pertencentes à outra operadora de
plano de assistência à saúde, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidade, em conformidade com o preceptivo do art. 3o, § 9o-A
da Lei no 9.718/98, introduzido, em caráter interpretativo, pela Lei no 12.873/2013.
No Judiciário, só encontrei esta decisão (no mesmo sentido, de outra
UNIMED) do TRF da 4a Região, pendente de julgamento pelo STJ de Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional:
TRIBUTÁRIO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.718/98. PIS E
COFINS. DEDUÇÃO DOS CUSTOS ASSISTENCIAIS. UTILIZAÇÃO DA REDE
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

PRÓPRIA E DE OUTRAS OPERADORAS. LEI No 12.873/2013. NORMA
INTERPRETATIVA. ARTIGO 106 DO CTN. POSSIBILIDADE.
1. A Lei no 12.873/2013 incluiu o §9o-A ao artigo 3o da Lei no 9.718/98, com vistas a
definir o sentido do termo "indenizações" previsto no inciso III do § 9o do mesmo
dispositivo, o que abrange, na dicção da lei, "o total dos custos assistenciais decorrentes
da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida". 2. Norma de natureza interpretativa, cabendo a aplicação do artigo 106 do
CTN.
(Apelação Cível no 5000264-49.2016.4.04.7201/SC, Relator: Juiz Federal Alcides
Vettorazzi, 07/11/2017)
Esta demanda judicial trata do Acórdão no 3201-001.739, de 17/09/2014, da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a SEJUL do CARF, de relatoria do ilustre Conselheiro Carlos
Alberto Nascimento e Silva Pinto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES
EFETIVAMENTE
PAGAS.
INTERPRETAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep a totalidade dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-
se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. Não é
permitida a exclusão da base de cálculo de valores referentes à rede própria.
Não vejo como poderia ser diferente a interpretação dada por esta Turma e
pelo TRF4.
Tomemos o seguinte exemplo hipotético: Eu sou beneficiário do Plano de
Saúde ASSEFAZ, que não tem rede própria (clínicas, hospitais) para me atender. Aí, sou
acometido de uma doença que demanda uma internação de dois dias, que implicará a exigência
do pagamento, pela ASSEFAZ, ao HOSPITAL ESPERANÇA, da sua Rede Conveniada, de
Custos Assistenciais no valor de R$ 2.000,00.
O meu vizinho é beneficiário da UNIMED BRASÍLIA, e vem a necessitar do
mesmo atendimento, sendo que a internação se dará no HOSPITAL UNIMED, também ao custo
de R$ 2.000,00.
Ao calcular a Cofins devida ao final do mês, a ASSEFAZ, conforme
expressamente previsto na lei, poderá deduzir da base de cálculo (valores que arrecada de todos
os seu beneficiários), os R$ 2.000,00 pagos ao HOSPITAL ESPERANÇA.
Por que não poderia a UNIMED BRASÍLIA deduzir os mesmos R$ 2.000,00
gastos com o meu vizinho ? Por serem pagos a “ela própria” (ou seja, custeados), entendem
muitos, não seria um valor referente “às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago”, e aí se estaria, na realidade, a tributar o lucro.
Ora, os médicos do Hospital da UNIMED são voluntários ?
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

O fato de uma OPS ter Rede Própria, não necessariamente configura qualquer
planejamento tributário, mesmo que simplesmente elisivo (ao menos no que se refere a
PIS/Cofins). É uma livre escolha empresarial.
Com a criação da Agência Nacional de Saúde, no ano de 2000, os Planos de
Saúde privados sofreram sensíveis transformações, pois inúmeras questões passaram a ser
reguladas. A título de exemplo, antes da criação da ANS, as operadoras tinham liberdade para
escolher clientes e definir a cobertura assistencial e os prazos de carência.
Com esta maior regulamentação, as empresas de saúde suplementar sentiram
um forte impacto econômico, necessitando que as operadoras de Planos de Saúde exercessem
mais controle sobre os custos dos serviços.
Dessa forma, de maneira a melhor gerenciar seus custos, algumas operadoras
optaram por alterar a sua estratégia, verticalizando suas estruturas, a partir de uma rede própria
de atendimento.
Certamente o que preocupa os que não admitem as deduções com a Rede
Própria é que elas abatam mais que os Custos Assistenciais que seriam efetivamente pagos a
outrem (em especial remetendo ao Acórdão no 3302-001.765, de 21/08/2012 – anterior, portanto
à edição da lei interpretativa, mas praticamente já a contemplando, de relatoria da ilustre
Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas – o qual inclusive foi utilizado como razão de decidir
naquele anulado pelo TRF4).
Mas, aí, existe um balizador a ser rigorosamente observado (e é nele que, ainda
que a contrario sensu, se baseou a Dra. Fabiola), que são as regras contábeis da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, quais sejam, o Plano de Contas Padrão para Operadoras
de Planos de Assistência à Saúde - OPS.
Transcrevo trecho de Manual que trata especificamente do que aqui se discute,
utilizando-se de um precioso exemplo:
ANEXO
CAPÍTULO IV
MANUAL CONTÁBIL DAS OPERAÇÕES DO MERCADO DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
A Norma Contábil é necessária para padronizar o registro das operações do mercado de
saúde suplementar. O principal objetivo da padronização é monitorar a solvência desse
mercado.
Solvência é a capacidade de uma operadora de cumprir com seus compromissos.
Monitorar a solvência das operadoras é uma atribuição legal da ANS, cujo objetivo é
garantir ao consumidor o atendimento por parte das operadoras da cobertura assistencial
comercializada nos contratos de planos de saúde.
A padronização dos registros contábeis se materializa na elaboração das Demonstrações
Financeiras, cujo objetivo é fornecer informações econômicas e financeiras para auxiliar
a tomada de decisão por vários usuários dessas informações.
As Demonstrações Financeiras informam a situação patrimonial da operadora,
segregando os elementos patrimoniais em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, além de
informações específicas sobre Receitas e Despesas, Fluxo de Caixa e Mutações do
Patrimônio Líquido.
(...)
4) FATO GERADOR DA DESPESA COM EVENTOS
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

Evento é qualquer despesa que a operadora incorra para a prestação do atendimento
referente à cobertura contratual do beneficiário do plano de saúde comercializado,
inclusive a taxa de intercâmbio eventual que uma operadora paga à outra para prestar
atendimento ao seu beneficiário.
Também devem ser classificados como eventos as despesas incorridas com
beneficiários de outras operadoras suportadas diretamente pela operadora, em função de
operações de corresponsabilidade para atendimento dos beneficiários.
A operadora pode utilizar para prestar essa cobertura rede própria, rede conveniada e
outra operadora. Por vezes, seu beneficiário pode ter acesso a uma cobertura contratada
na rede do SUS (neste caso, a operadora está sujeita ao ressarcimento ao SUS).
Critério de rateio
Se uma operadora possuir rede assistencial (ambulatórios, consultórios, hospitais, etc)
em sua estrutura patrimonial, ou seja, operando no mesmo CNPJ, sem um critério de
rateio verificável, deverá efetuar o rateio conforme o que segue.
A operadora deverá precificar todos os atendimentos médicos nas redes assistenciais
próprias, independente de ser beneficiário ou outro paciente. Essa precificação não será
registrada contabilmente, sendo realizada somente por meio de controles gerenciais.
No final do mês, a operadora terá todo o atendimento precificado nas mesmas bases ou
em valores próximos.
A precificação dos beneficiários dos planos comercializados pela operadora deverá ser
efetuada pelo valor mais recorrente cobrado pela rede assistencial, normalmente, o valor
do atendimento prestado a outras operadoras. Ou seja, a precificação dos beneficiários e
dos outros pacientes deve ser a mais próxima possível.
Com base nesses valores de “faturamento próprio” a operadora irá ratear os custos,
registrando contabilmente as receitas com atendimentos a pacientes que não sejam seus
beneficiários na conta 332119011 ou 332129011 – Receitas com Prestação de Serviços
não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora, e os custos referentes aos
atendimentos desses pacientes na conta 442119019 ou 442129019 – Despesas com
Prestação de Serviços não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora.
Em relação aos seus beneficiários, a operadora deverá registrar como despesas com
eventos, no grupo 4111, os custos incorridos para atendimento aos beneficiários de seus
próprios planos, que será apurado pela proporcionalidade das despesas em relação ao
“faturamento próprio” dos atendimentos relacionados aos seus beneficiários, que a
operadora terá precificado em controles gerenciais.
O “faturamento próprio” relacionado a atendimentos a beneficiários não será passível de
reconhecimento contábil.
O exemplo abaixo ajuda a ilustrar.
Suponhamos que um hospital atenda um parto de uma paciente de outra operadora e
cobre por esse procedimento o valor de R$ 3.000,00. Esse valor será registrado em
Receita na conta 332119011 ou 332129011 – Receitas com Prestação de Serviços não
Relacionada com Planos de Saúde da Operadora. Para esse registro contábil o
documento suporte será a nota fiscal emitida para cobrar pelo atendimento.
Suponhamos que esse mesmo hospital atenda dois partos de beneficiárias do plano que
tenha exigido os mesmos procedimentos do atendimento à paciente externa ao plano de
saúde. A operadora deverá emitir um documento, que não seja fiscal (apenas de
controle), computando também o valor de R$ 3.000,00 para cada atendimento. Esse
documento não é base para registro contábil, é apenas documento para controle
gerencial.
No final do mês, considerando que tenha havido somente esses três atendimentos, o
“faturamento total” do hospital terá sido na ordem de R$ 9.000,00, sendo R$ 6.000,00
de atendimentos aos beneficiários do plano comercializado pela operadora, e R$
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

3.000,00 de atendimentos a outros pacientes. Apenas o valor de 3.000,00 deve ser
reconhecido no grupo 3321.
O valor de R$ 6.000,00 não poderá, em nenhuma hipótese, ser registrado contabilmente,
sendo somente considerado como base para rateio dos custos da rede própria e alocação
das despesas com evento. O faturamento referente a esses atendimentos já estará
reconhecido na receita de contraprestação referente aos planos de saúde contratados por
esses beneficiários.
Essa precificação foi efetuada pelo preço que a operadora pratica com outros
atendimentos porque esse é um preço verificável.
No final do mês, vamos supor que a operadora tenha apurado um custo total do hospital
no valor de R$ 4.500,00, então, registrará no grupo 411 – Despesas com Eventos o valor
de R$ 3.000,00 e registrará o valor de R$ 1.500,00 na conta 442119019 ou 442129011 –
Despesas com Prestação de Serviços não Relacionados com Planos de Saúde da
Operadora
O rateio foi efetuado da seguinte forma: R$ 4.500,00 de custos totais dividido por R$
9.000,00 de “faturamento total” = 0,50
Então a despesa com eventos será da ordem de R$ 6.000,00 x 0,50 = R$ 3.000,00 e a
dedução de receitas com prestação de serviços não relacionados com planos de saúde da
operadora será de R$ R$ 3.000,00 x 0,50 = R$ 1.500,00
A operadora deverá manter controle gerencial dos atendimentos aos seus beneficiários
em que conste o CPF do beneficiário, o procedimento efetuado, a data e a precificação,
de acordo com o preço praticado com atendimentos de pacientes que não são
beneficiários de seus planos de saúde.
Esse controle deve estar disponível para verificação da auditoria e da ANS, a qualquer
tempo.
As operadoras poderão elaborar um critério de rateio próprio de seus custos, porém, as
contas contábeis envolvidas no lançamento serão somente essas.
É proibido o registro de qualquer despesa do hospital como despesa
administrativa, ainda que seja relacionada à água, energia elétrica, ou qualquer
outro gasto com funcionamento.
Despesas Administrativas registram tão somente os gastos incorridos pela área
administrativa da operadora.
As operadoras devem considerar que os custos fixos serão rateados, no mínimo, pela
capacidade esperada de atendimento e, caso os atendimentos não alcancem esse
número, o excesso de custo fixo deve ser tratado como 442119014 - Custo de
ociosidade no sub-grupo 442 - Despesas com Operações de Assistência a Saúde Não
Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora.
Os custos fixos não devem causar uma volatilidade relevante no valor alocado como
despesas com eventos.
A precificação utilizada pela operadora para o critério de rateio da rede assistencial
própria, que opere no mesmo CNPJ, deve ser divulgada em nota explicativa.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000243/2010-18

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo de seu entendimento
quanto ao conhecimento do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Em apertada síntese, o relator acatou o entendimento defendido pela Fazenda
Nacional, em contrarrazões, de que o recurso especial do contribuinte não deveria ser conhecido,
pois não estaria demonstrada a divergência de entendimento com o acórdão paradigma, em razão
deste não ter abordado a questão da dedução de despesas efetuadas com a rede própria da
operadora do plano de saúde.
Ocorre que, da leitura do acórdão paradigma no 3301-002279, não consigo
chegar a essa mesma conclusão. Transcrevo abaixo o seguinte parágrafo constante do voto:
(...)
Assim, tais valores devem ser entendidos como o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os de beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
(...)
Interpretando o trecho acima grifado, “total dos custos assistenciais decorrentes
da utilização pelos beneficiários”, como sendo nele incluído os custos incorridos com os
beneficiários, tanto utilizando a rede própria, quanto utilizando a rede conveniada. Assim, o total
dos custos assistenciais dos beneficiários, obviamente não inclui somente a rede conveniada, mas
também a rede própria.
Nesse sentido, entendo comprovada a divergência, adotando também as razões
do despacho de admissibilidade de e-fls. 540/543.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital